Tribunal: STF
Processo: HC 112763
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA 



 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. 



    1. A superveniência de sentença condenatória na qual é mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime - estupro de vulnerável - indicam a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria como na hipótese. 



    3. Habeas corpus prejudicado.